Tribunal: TJSP
Processo: 1500816-47.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu detido em flagrante, no ato de venda, em poder de 2 porções de cocaína, pesando 5,39 gramas, e uma porção de maconha, com massa de 5,34 gramas. Condenação lastreada pelos depoimentos do policial militar e de dois usuários, que confirmaram terem solicitado a droga via aplicativo, sendo o acusado detido no instante em que pessoalmente entregava as substâncias.

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu detido em flagrante, no ato de venda, em poder de 2 porções de cocaína, pesando 5,39 gramas, e uma porção de maconha, com massa de 5,34 gramas. Condenação lastreada pelos depoimentos do policial militar e de dois usuários, que confirmaram terem solicitado a droga via aplicativo, sendo o acusado detido no instante em que pessoalmente entregava as substâncias. Insurgência defensiva. Pleito de determinação de regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Possibilidade. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas fixadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime semiaberto que se revela desproporcional. Alteração para o aberto e substituição da pena privativa. Provimento ao apelo.